Tribunal: TJDFT
Processo: 0748315-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748315-09.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Roberto Albuquerque Bandeira Embargada: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Roberto Albuquerque Bandeira contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 72811352). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator